Tribunal: TJSP
Processo: 2271164-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271164-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes JOAO
PEDRO GONCALVES e RUDI APARECIDO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271164-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.016
2
Habeas Corpus no: 2271164-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública
Pacientes: João Pedro Gonçalves e Rudi Aparecido do Nascimento
Juiz de primeiro grau: Dr. Ricardo Augusto Ramos
VOTO No: 16.016
HABEAS CORPUS
Pedido de trancamento de ação penal -
Descabimento Indícios de autoria e de materialidade Tese de
atipicidade da conduta que deve ser apreciada durante a ação
penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa Pretensão
de reformar decisão que converteu prisão em flagrante em
preventiva
Pedido prejudicado em parte
Paciente Rudi
beneficiado com a liberdade provisória Manutenção da custódia
cautelar de João Pedro Circunstâncias do delito e condições
pessoais do paciente que justificam a manutenção da custódia.
PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DENEGADA
A ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública em favor de João Pedro Gonçalves e Rudi Aparecido do Nascimento,
alegando que estes sofreriam constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital, ao converter a prisão em
flagrante em preventiva.
Aduz, em síntese, estarem ausentes os requisitos da custódia
cautelar, sobretudo porque Rudi é primário e portador de bons antecedentes; ao passo
que o fato de João Pedro registrar condenação anterior, por si só, não seria bastante
para motivar a imposição da medida extrema. Sustenta que a prisão revela-se
desproporcional, porquanto, se eventualmente condenados, os pacientes farão jus a
regime prisional diverso do fechado. Alega, ainda, a atipicidade material da conduta,
diante do valor diminuto da res furtiva.
Requer, assim, a concessão da ordem para trancar a ação penal
ou, alternativamente, deferir a liberdade provisória (fls. 1/9). Junta os documentos de
fls. 10/39.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 50/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271164-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.016
3
Dispensadas as informações, o parecer da Procuradoria de
Justiça é no sentido de que seja denegada a ordem, na parte em que o pedido não está
prejudicado (fls. 63/73).
É o relatório.
2. Ao que se verifica, os pacientes foram denunciados como
incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea
“j”, todos do Código Penal, porque, em 14 de novembro do corrente ano, por volta
das 01h40, na Avenida Kenkiti Simomoto, no 105, Jaguaré, nesta Capital, agindo em
concurso de agentes e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si, um cabo
de transmissão de dados, pertencente à Telefônica Brasil S.A, apenas não
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (fls. 67/70 dos
autos de origem).
3. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta
suscitada na impetração, uma vez que a estreita via do habeas corpus não comporta
exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, razão pela qual a tese concernente
à atipicidade da conduta, com espeque no princípio da insignificância, deverá ser
analisada juntamente com o mérito da Ação Penal, sob o crivo do contraditório.
Insta pontuar que acusação encontra lastro probatório mínimo
nas circunstâncias da prisão em flagrante e nos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela diligência (fls. 11 e 12), não se vislumbrando, portanto, a
existência de qualquer hipótese excepcional que pudesse justificar o almejado
trancamento da Ação Penal.
A propósito do tema, vejam-se precedentes desta Câmara:
“O trancamento de ação penal é medida de caráter excepcional, que
não se ajusta ao caso em apreço e, a persecução penal, diante da
prática de um crime em tese, não pode ser abortada em seu
nascedouro. É firme a jurisprudência nesse sentido, inclusive no
Pretório Excelso: “Não cabe trancar-se ação penal, por falta de justa
causa, quando vislumbra-se na denúncia a prática de crime em tese”
(RSTJ 95/405). Importante observar que para se discutir o pretendido
pela impetrante, ou seja, se deve ou não ser aplicado o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271164-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.016
4
insignificância, é necessário a análise do mérito e a valoração de
todo o amealhado na ação penal, matéria inviável de ser apreciada
por esta via estreita” (Habeas Corpus no 0013546-64.2019.8.26.0000,
Relator Des. Álvaro Castello, Data do Julgamento: 07.05.19).
“Mesmo que eventualmente admitida a aplicabilidade do princípio
da insignificância, o que para evitar supressão de Instância,
preferível se deixe a análise ao Juízo de conhecimento, vale, no
entanto, destacar que sua incidência não decorre exclusivamente de
circunstância objetiva como o valor do bem subtraído, como sustenta
a Impetrante, devendo serem consideradas outras circunstâncias, tais
como os desvalores - do resultado, - da ação, e - da culpabilidade”
(Habeas Corpus no 0000237-73.2019.8.26.0000, Relator Des. Luiz
Antonio Cardoso, Data do julgamento: 19.02.19).
4. Em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que por decisão
proferida em 26/11/2020 o d. Magistrado “a quo” concedeu a liberdade provisória em
favor de Rudi (fls. 74/75 dos autos origem).
Ausente, portanto, interesse processual pela perda do objeto da
ação, o pedido está prejudicado nesta parte.
5. Por outro lado, na mesma oportunidade foi mantida a
custódia cautelar de João Pedro, uma vez que o paciente é reincidente e estava em
cumprimento de pena por ocasião dos fatos.
Além disso, conforme bem salientado na decisão impugnada,
“(...) os indiciados são moradores de rua, sem indicação precisa de endereço fixo
que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem
de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura
sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação
em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às
vias delitivas, meio de sustento” (fls. 33/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271164-12.2020.8.26.0000 -Voto no 16.016
5
Essas circunstâncias apontam para a efetiva periculosidade do
agente e a necessidade de manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem
pública e da regular instrução criminal.
6. Por fim, a estreita via do habeas corpus não comporta
exame aprofundado e valorativo de fatos ou provas, sem descuidar que se mostra
prematura a prognose atinente à futura dosimetria das penas, para a hipótese de
eventual desfecho condenatório.
7. Pelo meu voto, conhecida apenas em parte a impetração,
nesta denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator